Tribunal: TCU
Processo: 008.366/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1116/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente documentação como representação, encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 17 ao representante e à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização de Mato Grosso do Sul e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 008.366/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Karina Macedo Marra Leal (20972/OAB-DF), representando Cist - Consultoria, Inovação e Soluções em Tecnologia Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.